Tribunal: TJBA
Processo: 8004813-42.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004813-42.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GERALDO MORAIS DE SOUSA JUNIOR Advogado(s): KELVITON DANTAS FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE INDIRETA DE ENTORPECENTE. VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. MAJORANTE POR ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO SUCESSIVA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, em razão da apreensão de maconha, cocaína e crack fracionados para comercialização, após o acusado dispensar bolsa contendo os entorpecentes ao avistar a polícia. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso pessoal e revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas, mesmo sem posse direta do entorpecente; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar a incidência da majorante pelo envolvimento de adolescente e a fração da minorante do tráfico privilegiado; (iv) verificar a legalidade da compensação entre causas de aumento e diminuição na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação, pois a materialidade é comprovada por laudos periciais e a autoria é confirmada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob contraditório. 4.Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando consistentes e corroborados por outros elementos, inexistindo indícios de má-fé ou contradições relevantes. 5.A posse indireta de droga configura o delito de tráfico quando demonstrado o domínio fático do agente, sendo irrelevante a ausência de apreensão direta no momento da abordagem. 6.O ato de dispensar entorpecente ao avistar a polícia reforça o vínculo do agente com a substância ilícita e evidencia a autoria delitiva. 7.A desclassificação para uso pessoal é inviável diante da variedade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, típicas da mercancia, bem como pela ausência de prova de consumo próprio. 8.A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas é cabível quando demonstrado o envolvimento de adolescente no contexto da traficância, independentemente de vínculo formal de coautoria. 9.A fração da minorante do tráfico privilegiado deve observar as circunstâncias concretas, sendo legítima a fixação em patamar intermediário diante da diversidade e fracionamento das drogas. 10.A compensação entre causa de aumento e de diminuição viola o sistema trifásico da pena, devendo tais causas ser aplicadas sucessivamente, nos termos do art. 68 do Código Penal. 11.A readequação da dosimetria impõe a aplicação da majorante em 1/6 e da minorante em 1/2, resultando em pena inferior a 4 anos, com regime inicial aberto e possibilidade de substituição por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A posse indireta de entorpecente, evidenciada pelo domínio fático e pela dispensa da droga ao avistar a polícia, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico. 2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos constituem prova idônea para embasar condenação. 3. A desclassificação para uso pessoal exige prova concreta da destinação exclusiva ao consumo, não sendo suficiente alegação abstrata da defesa. 4. A majorante por envolvimento de adolescente incide quando comprovada sua inserção no contexto da traficância. 5. As causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas sucessivamente, sendo vedada sua compensação na dosimetria da pena. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI; Código Penal, arts. 59, 68 e 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC 955885/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025; STJ, REsp 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13.06.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004813-42.2023.8.05.0250, em que figuram como apelante GERALDO MORAIS DE SOUSA JUNIOR e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma RELATOR